Tribunal: STJ
Processo: 5007656-60.2018.4.04.7107
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1822530 - RS (2019/0181362-5)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
RECORRENTE
: FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: LOURENÇO LUZA
ADVOGADO
: CARLOS FRANCISCO MACHADO DE OLIVEIRA - RS035339
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO
DO
FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. INCIDÊNCIA, POR
ART. 1.022
CPC/2015.
ANALOGIA, DA
MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE IPI
SÚMULA 284/STF.
PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR POR PESSOA COM DEFICIÊNCIA.
EXIGÊNCIA DE ANOTAÇÃO DA RESTRIÇÃO NA CNH. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL. ART. 141 DO CTN. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO CAPAZ
DE SUSTENTAR A TESE RECURSAL.
RESOLUÇÕES DO
SÚMULA 284/STF.
CONTRAN. ATOS NORMATIVOS SECUNDÁRIOS. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA
VIA ELEITA. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A alegada violação ao
do
foi deduzida de forma genérica,
art. 1.022
CPC/2015
circunstância que impede o conhecimento do recurso especial, por deficiência na
fundamentação. Aplicação da Súmula 284 do STF, por analogia.
2. A pretensão de condicionar a isenção do IPI à existência de anotação, na CNH do
contribuinte, de restrição decorrente da deficiência física não encontra respaldo na
que regula a matéria.
Lei 8.989/1995,
3. Segundo a Fazenda Nacional, essa exigência estaria fundamentada no art. 141 do
Código de Trânsito Brasileiro (
, que estabelece que o processo de
Lei 9.503/1997)
habilitação e as normas relativas à aprendizagem para condução de veículos
automotores e ciclomotores serão regulamentados pelo Conselho Nacional de Trânsito –
Contran. A regulação teria ocorrido por meio das Resoluções 425/2012 e 718/2017.
4. O referido dispositivo legal limita-se a delegar ao órgão competente a normatização do
processo de habilitação e da aprendizagem, não tratando de requisitos para a concessão
do benefício fiscal ora pleiteado, os quais estão expressamente previstos na
e na Instrução Normativa RFB 1.769/2017.
Lei 8.989/1995
Documento eletrônico VDA52257252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 12/11/2025 18:27:53
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 4c4e1495-9af1-4344-ae66-3acb68277ae2

5. De acordo com a legislação de trânsito, a anotação de deficiência na CNH tem
finalidade exclusiva relacionada à aptidão para a condução de veículos automotores.
Ainda que haja, eventualmente, atuação conjunta dos Detrans para fins de comprovação
da deficiência, as normas de trânsito não podem ser aplicadas indistintamente às
questões de natureza tributária.
6. A isenção do IPI contempla, inclusive, pessoas com deficiências incompatíveis com a
condução de veículos automotores – como nos casos de transtornos mentais severos –,
o que reforça a inadequação do critério adotado pela Administração Tributária.
7. Dessa forma, o dispositivo do Código de Trânsito apontado como fundamento da
exigência carece de comando normativo capaz de sustentar a tese recursal, atraindo,
mais uma vez, a incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF.
8. O recurso especial não se presta, via de regra, à análise de ofensa a atos normativos
secundários, como resoluções editados por órgãos da Administração Pública.
9. Inexiste fundamento legal para condicionar a concessão da isenção do IPI à existência
de anotação restritiva na CNH do contribuinte. Precedente:
relator
REsp 2.185.814/RS,
Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em
DJEN de

22/4/2025,
28/4/2025.
10. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos
do voto do Sr. Ministro-Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
12 de novembro de 2025

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA52257252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 12/11/2025 18:27:53
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 4c4e1495-9af1-4344-ae66-3acb68277ae2

RECURSO ESPECIAL No 1822530 - RS (2019/0181362-5)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
RECORRENTE
: FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: LOURENÇO LUZA
ADVOGADO
: CARLOS FRANCISCO MACHADO DE OLIVEIRA - RS035339
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO
DO
FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. INCIDÊNCIA, POR
ART. 1.022
CPC/2015.
ANALOGIA, DA
MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE IPI
SÚMULA 284/STF.
PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR POR PESSOA COM DEFICIÊNCIA.
EXIGÊNCIA DE ANOTAÇÃO DA RESTRIÇÃO NA CNH. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL. ART. 141 DO CTN. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO CAPAZ
DE SUSTENTAR A TESE RECURSAL.
RESOLUÇÕES DO
SÚMULA 284/STF.
CONTRAN. ATOS NORMATIVOS SECUNDÁRIOS. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA
VIA ELEITA. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A alegada violação ao
do
foi deduzida de forma genérica,
art. 1.022
CPC/2015
circunstância que impede o conhecimento do recurso especial, por deficiência na
fundamentação. Aplicação da Súmula 284 do STF, por analogia.
2. A pretensão de condicionar a isenção do IPI à existência de anotação, na CNH do
contribuinte, de restrição decorrente da deficiência física não encontra respaldo na
que regula a matéria.
Lei 8.989/1995,
3. Segundo a Fazenda Nacional, essa exigência estaria fundamentada no art. 141 do
Código de Trânsito Brasileiro (
, que estabelece que o processo de
Lei 9.503/1997)
habilitação e as normas relativas à aprendizagem para condução de veículos
automotores e ciclomotores serão regulamentados pelo Conselho Nacional de Trânsito –
Contran. A regulação teria ocorrido por meio das Resoluções 425/2012 e 718/2017.
4. O referido dispositivo legal limita-se a delegar ao órgão competente a normatização do
processo de habilitação e da aprendizagem, não tratando de requisitos para a concessão
do benefício fiscal ora pleiteado, os quais estão expressamente previstos na
e na Instrução Normativa RFB 1.769/2017.
Lei 8.989/1995
5. De acordo com a legislação de trânsito, a anotação de deficiência na CNH tem
finalidade exclusiva relacionada à aptidão para a condução de veículos automotores.
Documento eletrônico VDA52257253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 12/11/2025 18:27:53
Código de Controle do Documento: 29ab0fe8-40d0-49d6-9a19-4f6ac002ab9d

Ainda que haja, eventualmente, atuação conjunta dos Detrans para fins de comprovação
da deficiência, as normas de trânsito não podem ser aplicadas indistintamente às
questões de natureza tributária.
6. A isenção do IPI contempla, inclusive, pessoas com deficiências incompatíveis com a
condução de veículos automotores – como nos casos de transtornos mentais severos –,
o que reforça a inadequação do critério adotado pela Administração Tributária.
7. Dessa forma, o dispositivo do Código de Trânsito apontado como fundamento da
exigência carece de comando normativo capaz de sustentar a tese recursal, atraindo,
mais uma vez, a incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF.
8. O recurso especial não se presta, via de regra, à análise de ofensa a atos normativos
secundários, como resoluções editados por órgãos da Administração Pública.
9. Inexiste fundamento legal para condicionar a concessão da isenção do IPI à existência
de anotação restritiva na CNH do contribuinte. Precedente:
relator
REsp 2.185.814/RS,
Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em
DJEN de

22/4/2025,
28/4/2025.
10. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Em análise, recurso especial interposto pela
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
FAZENDA NACIONAL contra acórdão do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4a
REGIÃO, assim ementado:

TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA. IPI/ Imposto sobre
Produtos Industrializados. Isenção na aquisição de automóvel por pessoa
portadora de deficiência para conduzir. Requerimento administrativo, não
admissão da exigência de registro de restrição na carteira nacional de
habilitação (CNH) para recebimento. Precedentes.

Os embargos de declaração foram rejeitados.
Nas razões recursais, a parte recorrente alega violação ao
II, do
art. 1.022,
Código de Processo Civil, bem como aos arts. 1o, IV, e 3o da
4o, §§ 3o, 4o
Lei 8.989/1995;
e 5o, da IN RFB 1.769/2017; 141 da
8o, II e parágrafo único e Anexo XV
Lei 9.503/1997;
da Resolução CONTRAN 425/2012; e 2o, § 2o e Anexo IV, da Resolução CONTRAN 718
/2017. Preliminarmente, sustenta ter havido negativa de prestação jurisdicional, ao
argumento de que o Tribunal de origem deixou de apreciar a questão
à luz da
sub judice
legislação aplicável.
Documento eletrônico VDA52257253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 12/11/2025 18:27:53
Código de Controle do Documento: 29ab0fe8-40d0-49d6-9a19-4f6ac002ab9d

No mérito, alega que há respaldo legal para que a Receita Federal exija a
anotação da restrição na Carteira Nacional de Habilitação – CNH como condição para a
concessão da isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, in verbis:

Ressalte-se que a deficiência física que autoriza a isenção do IPI é
apenas aquela que efetivamente compromete o desempenho da função
física, e esse comprometimento deve ser atestado por médico perito em
trânsito. Se for constatado que o requerente apresenta-se como “apto com
restrições”, essa condição deverá necessariamente constar no campo
próprio da CNH, tanto no caso de restrição referente ao comportamento
do condutor do conduzir o veículo (uso de lentes, por exemplo), como no
caso de adaptação veicular (necessidade de que o veículo possua direção
hidráulica ou câmbio automático, por exemplo).
Se, ao contrário, o requerente não possui em sua CNH nenhuma
anotação de restrição – situação em que se enquadra a impetrante –, isso
indica duas possíveis hipóteses: 1) que ele não se submeteu à perícia
médica do DETRAN para avaliação da extensão de sua limitação, ou 2)
que ele se submeteu à perícia e a conclusão foi de que a sua deficiência
não gera comprometimento para o desempenho de funções (fls. 343-344).

Contrarrazões apresentas às fls. 355-366.
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do recurso, em
parecer com a seguinte ementa:

Recurso especial. Isenção de IPI. Pessoa portadora de deficiência. Não
houve violação do
do CPC, uma vez que o tribunal de origem se
art. 1.022
manifestou sobre todas as questões pertinentes à solução da causa. O
fato de a CNH não conter observação em relação à deficiência física do
impetrante não afasta o direito à isenção pretendida nem condiciona a
admissão do requerimento do benefício fiscal. Parecer pelo desprovimento
do recurso.

É o relatório.

VOTO
A controvérsia dos autos consiste
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
em saber se é legítima a exigência administrativa de que conste, na Carteira Nacional –
Documento eletrônico VDA52257253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 12/11/2025 18:27:53
Código de Controle do Documento: 29ab0fe8-40d0-49d6-9a19-4f6ac002ab9d

CNH do contribuinte, anotação expressa de restrição compatível com a deficiência
alegada, como condição para o recebimento do pedido de isenção do IPI por meio do
Sistema de Concessão Eletrônica de Isenção IPI – Sisen.
1. Do caso concreto
Na origem, LOURENÇO LUZA impetrou mandado de segurança com o
objetivo de ver reconhecido seu direito à isenção do IPI na aquisição de veículo
automotor, em razão de ser portador de deficiência física, independentemente da
apresentação de Carteira Nacional de Habilitação – CNH contendo anotação de restrição
compatível com a referida deficiência.
A sentença que concedeu parcialmente a ordem foi mantida pelo Tribunal
Regional, com base nos seguintes fundamentos:

A questão controvertida é a exigência administrativa de constar expressa
restrição à condução em carteira nacional de habilitação (CNH)
compatível com a deficiência alegada pelo contribuinte para haver a
isenção, como condicionante para admissão de requerimento de isenção
por meio do Sistema de Concessão Eletrônica de Isenção IPI/IOF (Sisen).
Enquanto a isenção do IPI na aquisição de automóveis por pessoas
portadoras de deficiência está regida pela L 8.989/1995, a sua
regulamentação se deu com a IN/RFB 1.769, de 18dez.2017, nos
seguintes termos:
[...]
O regulamento permite que a autoridade administrativa consulte o
conteúdo de informações dos departamentos de trânsito, mas tal ato é
apropriado no curso da análise do requerimento e não como condição de
sua admissão. A exigência de CNH com expressa restrição como
pressuposto para a admitir o requerimento de isenção extrapola os
limites da L 8.989/1995 e da IN/RFB 1.769, de 18dez.2017.
A comprovação da condição de pessoa com deficiência para concessão
da isenção se dá por análise de provas possíveis no procedimento
administrativo, e não só por haver restrição na CNH. Deve-se alcançar ao
impetrante o direito à análise do requerimento de isenção do IPI na
aquisição de veículo automotor sem a necessidade de apresentar CNH
com expressa restrição para conduzir como pressuposto do início do
procedimento administrativo (fls. 303-304 - grifo nosso).

Feitas essas considerações iniciais, passo à análise do recurso.
2. Da apontada violação ao
II, do CPC
art. 1.022,
Documento eletrônico VDA52257253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 12/11/2025 18:27:53
Código de Controle do Documento: 29ab0fe8-40d0-49d6-9a19-4f6ac002ab9d

No que se refere à alegada negativa de prestação jurisdicional, observa-se
que a parte recorrente não indicou, de forma clara e específica, quais seriam os pontos
omissos, contraditórios ou obscuros do acórdão recorrido, tampouco demonstrou a sua
relevância para o deslinde da controvérsia, o que atrai a incidência da Súmula 284 do
STF, aplicada por analogia no âmbito desta Corte.
Com efeito, "a alegação de afronta ao
do CPC, de forma genérica,
art. 1.022
sem a efetiva demonstração de omissão do acórdão recorrido no exame de teses
imprescindíveis para o julgamento da lide, impede o conhecimento do recurso especial,
ante a deficiência na fundamentação (Súmula 284 do STF)" (AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
AREsp 1.740.605/SP,
DJe de
.
27/11/2023,
5/12/2023)
Esse mesmo entendimento foi adotado pela Segunda Turma desta Corte no
julgamento do
de relatoria Ministro Herman Benjamin:
AREsp 1.582.921/RS,

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 1.022
ALEGAÇÕES GENÉRICAS.
CPC/2015.
SÚMULA 284/STF. IPI.
ISENÇÃO. PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA. AQUISIÇÃO DE
QUESTÃO QUE DEMANDA ANÁLISE DE RESOLUÇÕES DO
VEÍCULO.
CONTRAN. CONCEITO DE LEI FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE
EXAME EM RECURSO ESPECIAL.
1. Impugnado adequadamente o conteúdo da decisão do Tribunal de
origem, conhece-se do agravo interposto com base no
do CPC
art. 1.042
para examinar o Recurso Especial.
2. A parte sustenta que o
do
foi violado, mas
art. 1.022
CPC/2015
deixa de apontar, de forma clara, o vício em que teria incorrido o
acórdão impugnado. Assevera apenas ter oposto Embargos de
Declaração no Tribunal a quo, sem indicar as matérias sobre as quais
deveria pronunciar-se a instância ordinária, nem demonstrar a
relevância delas para o julgamento do feito (
.
Súmula 284/STF)
3. Cinge-se a controvérsia em definir se é exigível, para fins de concessão
de isenção de IPI na aquisição de automóvel por pessoas portadoras de
deficiência (inciso IV do
o da
, anotação da restrição
art. 1
Lei 8.989/1995)
na Carteira Nacional de Habilitação.
4. A recorrente aponta que o dever de anotação na CNH exsurge das
"Resoluções Contran n° 425/2012, artigo 8o, II e parágrafo único e Anexo
XV e 718/2017, artigo 2o, §2° e Anexo IV" (fl. 237, e-STJ).
5. Todavia, a ofensa aos dispositivos legais invocados é meramente
reflexa, já que demanda interpretação exclusiva e isoladamente das
mencionadas Resoluções, atos que não se enquadram no conceito de lei
federal de que trata o
da CF/1988. Nesse sentido os
art. 105, inciso III,
Documento eletrônico VDA52257253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 12/11/2025 18:27:53
Código de Controle do Documento: 29ab0fe8-40d0-49d6-9a19-4f6ac002ab9d

seguintes
acórdãos
e
decisões
monocráticas:
AgInt
no
Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe
REsp 1.584.984/PE,
10.2.2017;
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp 1.670.527/RS,
Turma, DJe 30.6.2017; AgRg no
Rel. Ministro Mauro
AREsp 137.204/SC,
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 22.8.2012; REsp 1.538.669/CE,
Primeira Turma, Rel Ministra Regina Helena Costa (decisão monocrática),
DJe 30.6.2016;
Primeira Turma, Rel. Ministro Sérgio
AREsp 704.163/PE,
Kukina (decisão monocrática), DJe 17.9.2015; REsp 1.659.633/SP,
Segunda Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin (decisão monocrática),
DJe 4.5.2015; e
Segunda Turma, Rel. Ministro
AREsp 600.030/CE,
Herman Benjamin (decisão monocrática), DJe 4.5.2015.
6. Agravo conhecido para não conhecer do Recurso Especial (
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
AREsp n. 1.582.921/RS,
Turma, julgado em
DJe de
.
26/11/2019,
19/12/2019)

3. Incidência da Súmula 284 do STF
Conforme já exposto, a Fazenda Nacional fundamenta seu recurso nos arts.
1o, IV, e 3o, da
4o da IN RFB 1.769/2017; e 141 da
que
Lei 8.989/1995;
Lei 9.503/1997,
assim dispõem:

Art. 1o da
Ficam isentos do Imposto sobre Produtos
Lei 8.989/1995.
Industrializados (IPI) os automóveis de passageiros de fabricação
nacional, equipados com motor de cilindrada não superior a 2.000 cm3
(dois mil centímetros cúbicos), de, no mínimo, 4 (quatro) portas, inclusive
a de acesso ao bagageiro, movidos a combustível de origem renovável,
sistema reversível de combustão ou híbrido e elétricos, quando adquiridos
por:
[...]
IV – pessoas portadoras de deficiência física, visual, mental severa ou
profunda, ou autistas, diretamente ou por intermédio de seu representante
legal;
[...]
Art. 3o da
A isenção será reconhecida pela Secretaria da
Lei 8.989/1995.
Receita Federal do Ministério da Fazenda, mediante prévia verificação de
que o adquirente preenche os requisitos previstos nesta Lei.

Art. 4o da IN RFB 1.769/2017. A isenção de que trata esta Instrução
Normativa será requerida eletronicamente por meio do Sistema de
Concessão Eletrônica de Isenção de IPI/IOF (Sisen), disponível no sítio da
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), na Internet.
[...]
§ 3o Deverão ser anexadas ao requerimento, por meio do Sisen, cópias
digitalizadas:
I - do laudo de avaliação emitido por prestador de serviço público de
saúde, por serviço privado de saúde, contratado ou conveniado, que
Documento eletrônico VDA52257253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 12/11/2025 18:27:53
Código de Controle do Documento: 29ab0fe8-40d0-49d6-9a19-4f6ac002ab9d

integre o Sistema Único de Saúde (SUS), pelo Detran ou por suas clínicas
credenciadas, ou por intermédio de serviço social autônomo, sem fins
lucrativos, criado por lei, caso não tenha sido emitido laudo de avaliação
eletrônico; e
II - da certidão de nascimento atualizada do beneficiário, na qual esteja
identificado o seu responsável legal, no caso de requerimento transmitido
por tutor ou curador.
§ 4o A situação de regularidade fiscal do interessado quanto à contribuição
previdenciária, quando este for contribuinte individual segurado do Regime
Geral de Previdência Social, poderá ser objeto de declaração prestada
nos termos do parágrafo único do
o do Decreto no 9.094, de 17 de
art. 3
julho de 2017.
§ 5o A autoridade administrativa responsável pela análise do requerimento
de isenção poderá confirmar a veracidade das informações prestadas e do
conteúdo dos documentos apresentados mediante consulta ao
Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), aos Departamentos de
Trânsito estaduais e a outras instituições conveniadas.

Art. 141 da
O processo de habilitação, as normas relativas
Lei 9.503/1997.
à aprendizagem para conduzir veículos automotores e elétricos e
a autorização para conduzir ciclomotores serão regulamentados pelo
Contran.

Como se observa, a pretensão de condicionar a isenção do IPI à existência de
anotação, na CNH do contribuinte, de restrição decorrente da deficiência física, não
encontra respaldo na
que dispõe sobre a isenção do IPI na aquisição de
Lei 8.989/1995,
automóveis por pessoas com deficiência.
Segundo a Fazenda Nacional, a base legal para essa exigência estaria no
do Código de Trânsito Brasileiro (
, o qual estabelece que o
art. 141
Lei 9.503/1997)
processo de habilitação e as normas relativas à aprendizagem para condução de veículo
automotor e ciclomotores serão regulamentados pelo Conselho Nacional de Trânsito –
Contran. A regulação, por sua vez, teria ocorrido por meio das Resoluções 425/2017 e
718/2017.
Ocorre que o referido dispositivo legal limita-se a delegar ao órgão competente
a normatização do processo de habilitação e da aprendizagem para condução de
veículos automotores e ciclomotores, sem fazer qualquer referência aos requisitos para a
concessão do benefício fiscal ora pleiteado – os quais estão claramente delineados na
e na Instrução Normativa RFB 1.769/2017.
Lei 8.989/1995
Documento eletrônico VDA52257253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 12/11/2025 18:27:53
Código de Controle do Documento: 29ab0fe8-40d0-49d6-9a19-4f6ac002ab9d

Nos termos da legislação de trânsito, a deficiência deve constar na
CNH apenas para fins relacionados à aptidão para a condução de veículos automotores.
Embora a norma isentiva, em determinados casos, conte com o auxílio dos
Departamentos Estaduais de Trânsito – Detrans para a constatação da deficiência que
autoriza a fruição do benefício, as normas de trânsito não podem ser aplicadas
indistintamente às questões de natureza tributária.
A isenção do IPI é destinada, inclusive, a pessoas com deficiências
incompatíveis com a condução de veículos automotores – como ocorre, por exemplo, nos
casos de pessoas com transtornos mentais severos, o que evidencia a inadequação do
critério adotado pela Administração Tributária para a exigência ora questionada.
Desse modo, o artigo de Código de Trânsito apontado como fundamento da
exigência carece de comando normativo apto a sustentar a tese recursal, razão pela qual
incide, por analogia, a Súmula 284 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia."
A propósito, destaco o seguinte precedente da Primeira Turma desta Corte,
proferido em caso análogo:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ISENÇÃO DE IPI PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO
AUTOMOTOR POR PESSOA COM DEFICIÊNCIA. EXIGÊNCIA DE CNH
INOCORRÊNCIA
COM ANOTAÇÃO RESTRITIVA. DESCABIMENTO.
DE VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CÓDIGO FUX. RESOLUÇÕES RFB E
CONTRAN SEM NÍVEL DE LEI FEDERAL. INSUFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS 283/STF E 284/STF, POR ANALOGIA.
REANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO
CONHECIDO PARA SE DAR PARCIAL CONHECIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL E, NESTA EXTENSÃO LHE
NEGAR PROVIMENTO.
1. Não houve infringência ao
do Código Fux, na medida em que
art. 1.022
o Tribunal de origem apreciou, fundamentadamente, a controvérsia, não
padecendo o acórdão recorrido de qualquer omissão, contradição ou
obscuridade. Observe-se que, malgrado não ter o Colegiado acolhido os
argumentos suscitados pelo recorrente, manifestou-se expressamente
acerca dos temas necessários à integral solução da lide. Afora isso,
julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa às
normas ora invocadas.
Documento eletrônico VDA52257253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 12/11/2025 18:27:53
Código de Controle do Documento: 29ab0fe8-40d0-49d6-9a19-4f6ac002ab9d

2. A exigência de anotação restritiva na CNH como requisito para
isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados-IPI para Pessoa
com Deficiência não possui amparo na
porquanto
Lei 8.989/1995,
seus artigos 1o., IV e 3o., citados como supostamente violados não
exigem, em momento algum, tal anotação.
3. Dessa feita, a
prevê o benefício fiscal para as Pessoas
Lei 8.989/1995
com Deficiência que atenderem aos requisitos impostos em seu texto, que
não relaciona a apresentação de CNH com anotação restritiva como
critério de concessão. Neste sentido, os seguintes precedentes
monocráticos: REsp. 1.836.207/RS, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES,
DJe 18.11.2019; AREsp. 1.584.479/RS, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO,
DJe
11.11.2019;
REsp.
1.835.473/RS,
Rel.
Min.
BENEDITO
GONÇALVES, DJe 7.11.2019.
4. A referida exigência em relação à CNH, segundo a FAZENDA
NACIONAL, encontra amparo na Instrução Normativa RFB 1.769/2017 e
nas Resoluções CONTRAN 425/2012 e 718/2017, justificando tais
determinações com base no
do CTB, segundo o qual, o processo
art. 141
de habilitação, as normas relativas à aprendizagem para conduzir veículos
automotores e elétricos e à autorização para conduzir ciclomotores serão
regulamentados pelo CONTRAN.
5. Ocorre que tais dispositivos não se revestem de nível de Lei Federal,
não sendo, portanto, passíveis de análise em sede de Apelo Nobre e não
se figurando aptos à infirmar o acórdão ora guerreado. Ademais, o
do CTB apenas autoriza o CONTRAN a regulamentar o
art. 141
processo de habilitação e autorização para condução de veículos
automotores e ciclomotores, não referindo-se à requisitos exigíveis
para a concessão de eventual benefício tributário. A insuficiência e
inadequação da argumentação atrai, então, óbice das Súmulas 283
No mesmo sentido, os seguintes
/STF e 284/STF, por analogia.
precedentes monocráticos: AREsp. 1.590.010/RS, Rel. Min. SÉRGIO
KUKINA, DJe 22.11.2019; REsp. 1.815.980/RS, Rel. Min. BENEDITO
GONÇALVES, DJe 18.10.2019; REsp. 1.831.514/RS, Rel. Min. REGINA
HELENA COSTA; DJe 30.8.2019.
6. Ademais, o Tribunal de origem, soberano na análise do contexto fático
probatório, considerou o laudo emitido por médicos vinculados ao serviço
público hábil para subsidiar o reconhecimento da deficiência física para
fins de reconhecimento da isenção pleiteada pelo impetrante,
independentemente da exigência da apresentação de CNH com restrição
compatível com a deficiência (fls. 186/188). Desconstituir tal conclusão
demandaria adentrar a seara fático probatória do presente feito, o que se
mostra inviável em razão de óbice imposto pela Súmula 7/STJ.
7. Agravo conhecido para dar-se parcial conhecimento ao Recurso
Especial da FAZENDA NACIONAL e, nesta extensão, negar-lhe
provimento (
relator Ministro Napoleão Nunes Maia
AREsp 1.591.926/RS,
Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
18/2/2020,
5/3/2020)

Documento eletrônico VDA52257253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 12/11/2025 18:27:53
Código de Controle do Documento: 29ab0fe8-40d0-49d6-9a19-4f6ac002ab9d

Como se não bastasse, no que se refere à pretensão de análise das
Resoluções 425/2017 e 718/2017 do Contran, é certo que o recurso especial não se
presta, via de regra, ao exame de ofensa a atos normativos secundários editados por
autoridades administrativas.
No mesmo sentido:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. MULTA DE TRÂNSITO. NULIDADE DO AUTO DE
INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ENDEREÇO DE ENVIO DA INFRAÇÃO.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
REEXAME
SÚMULA 284/STF.
DO
CONTEXTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
ANÁLISE DA RESOLUÇÃO No 404/2012 DO
SÚMULA 7/STJ.
CONTRAN. ATO NORMATIVO QUE NÃO SE ENQUADRA NO
CONCEITO
DE
"TRATADO
OU
LEI
FEDERAL".
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO.
[...]
3. Não se faz possível a análise da suscitada violação ao
§ 5o, da
art. 20,
Resolução no 404/2012 do CONTRAN, uma vez que referido ato
normativo não se enquadra no conceito de "tratado ou lei federal" de que
cuida o
III, a, da CF (AgInt no
relator
art. 105,
AREsp n. 1.107.452/RS,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
23/10/2018,
.
30/10/2018)

Para o caso específico dos autos, cito as seguintes decisões monocráticas
proferidas em casos análogos:
Ministro Francisco Falcão, DJe
AREsp 1.584.479/RS,
e
Ministro Mauro Campbell Marques, DJe

11/11/2019;
REsp 1.825.238/RS,
6/8/2019.
4. Isenção de IPI para adquirir veículo automotor não depende de
restrição na CNH
Em prestígio ao debate, ainda que superados os óbices processuais
anteriormente mencionados, a controvérsia relativa à desnecessidade de anotação, na
CNH do contribuinte, da restrição decorrente da deficiência para fins de concessão da
isenção do IPI na aquisição de veículo automotor foi recentemente submetida à
apreciação desta Corte, em acórdão de minha relatoria, no
cuja
Resp 2.185.814/RS,
ementa restou assim redigida:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ISENÇÃO DE IPI NA AQUISIÇÃO
DE VEÍCULO POR PESSOA COM DEFICIÊNCIA.
o, IV, § 1o, DA
ART. 1
HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. INEXISTÊNCIA DE
LEI 8.989/1995.
Documento eletrônico VDA52257253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 12/11/2025 18:27:53
Código de Controle do Documento: 29ab0fe8-40d0-49d6-9a19-4f6ac002ab9d

RESTRIÇÃO
NA
CNH.
PRINCÍPIO
DA
LEGALIDADE.
VISÃO
MONOCULAR.
DEFICIÊNCIA VISUAL PARA TODOS
LEI 14.126/2021.
OS EFEITOS LEGAIS. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA E SISTÊMICA.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. A
não faz qualquer exigência de restrição em relação à
Lei 8.989/1995
CNH do requerente de isenção do IPI na aquisição de veículos, bastando,
para a concessão do benefício, a demonstração do quadro de deficiência,
nos termos da lei. Precedente.
2. O § 2o do
o da
que definia os critérios para
art. 1
Lei 8.989/1995,
aferição da condição de deficiência visual para fins de isenção de IPI, foi
expressamente revogado pela
Por outro lado, com a
Lei 14.287/2021.
entrada em vigor da
há expressa previsão legal no
Lei 14.126/2021,
sentido de se considerar a visão monocular como deficiência visual, para
todos os efeitos legais.
3. Deve ser conferida ao caso interpretação teleológica e sistêmica, no
sentido de privilegiar a finalidade social da norma isentiva de IPI, para
inclusão e maior garantia de direitos às pessoas com deficiência, aspecto
humanitário do benefício fiscal. Com efeito, "a garantia da concessão da
isenção do IPI incidente sobre a aquisição de veículo destinado à pessoa
com deficiência é interpretada pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido
de privilegiar a inclusão da pessoa com deficiência e não a restrição ao
pleito ao benefício tributário" (AREsp n. 1.584.479, Ministro Francisco
Falcão, DJe de
.
11/11/2019)
4. A partir do cenário delineado pelas instâncias ordinárias, com a
comprovação da visão monocular do recorrente, está devidamente
demonstrada a condição de pessoa com deficiência visual, necessária
para a concessão do benefício.
5. Recurso especial provido (
relator Ministro
REsp n. 2.185.814/RS,
Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
22/4/2025,
28/4/2025)
.

Por ocasião do julgamento, destaquei a relevância do princípio da legalidade,
ao qual está vinculada a atuação da administração tributária, que deve se limitar
estritamente ao que a lei determina. Com base nesse fundamento, afirmei que a análise
para a concessão do benefício fiscal de isenção do IPI deve observar exclusivamente as
disposições previstas na legislação de regência – notadamente na

Lei 8.989/1995 –, não
sendo legítima a imposição de requisitos não contemplados no texto legal.
No caso, a referida norma não estabelece, em nenhum de seus dispositivos, a
exigência de que a CNH do requerente contenha restrição relacionada à deficiência. Para
a fruição do benefício, basta a comprovação da condição de pessoa com deficiência, nos
termos definidos pela própria norma.
Documento eletrônico VDA52257253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 12/11/2025 18:27:53
Código de Controle do Documento: 29ab0fe8-40d0-49d6-9a19-4f6ac002ab9d

Assim, não subsiste fundamento legal para condicionar a concessão da
isenção do IPI à existência de anotação restritiva na CNH do contribuinte.
Isso posto, não conheço do recurso especial.
Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do
da
art. 25
e do Enunciado da

Lei 12.016/2009
Súmula 105/STJ.
Documento eletrônico VDA52257253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 12/11/2025 18:27:53
Código de Controle do Documento: 29ab0fe8-40d0-49d6-9a19-4f6ac002ab9d

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA

Número Registro: 2019/0181362-5
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 1.822.530 / RS
Número Origem: 50076566020184047107
PAUTA: 11/11/2025
JULGADO: 11/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO THADEU GOMES DA SILVA
Secretária
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: LOURENÇO LUZA
ADVOGADO
: CARLOS FRANCISCO MACHADO DE OLIVEIRA - RS035339
ASSUNTO: DIREITO TRIBUTÁRIO - Impostos - IPI/ Imposto sobre Produtos Industrializados
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEGUNDA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do recurso, nos termos do voto do Sr.
Ministro-Relator."
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542506515407098605023@
2019/0181362-5 - REsp 1822530
Documento eletrônico VDA52222788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANGELA VALÉRIA MENDONÇA ALVIM DUSI, SEGUNDA TURMA Assinado em: 11/11/2025 17:33:15
Código de Controle do Documento: 9BA3849A-5B32-43E7-B7DD-9D00A6945CE0